Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por VANESSA TEIXEIRA DE AMORIM, em cujo título sobreveio a condenação a operadora de planos de saúde a autorizar e custear cirurgia buco-maxilar. Diante da recalcitrância da devedora, o juízo converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixadas em R$135.471,53 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta a três centavos) e intimou a executada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e sem que houvesse pagamento, a credora apresentou planilha com atualização da dívida e na qual acresceu multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios na forma no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Efetuada a penhora no valor integral do débito, acrescido da multa e honorários, a devedora apresentou impugnação, sob o pálio de que, por se tratar de execução de obrigação de fazer, não incidiria à hipótese o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que, convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, o processo prossegue como execução por quantia certa e, diante da inércia do devedor, seriam aplicáveis as penalidades previstas em lei. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação deduzida na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer a irrefutável ilegitimidade passiva da Unimed Nacional – Cooperativa Central, impossibilitando o cumprimento da obrigação de fazer”. Preparo regular sob ID 70051154. Ante a incongruência entre as razões do recurso e o pedido final, foi oportunizado à agravante se manifestar quanto a eventual vício formal. Sobreveio manifestação em que sustentou tratar-se de erro material e requereu a retificação do pedido para “afastar a aplicação dos honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, considerando que o cumprimento de sentença trata exclusivamente de obrigação de fazer, não se aplicando as penalidades previstas para obrigações de pagar quantia certa”. É o relatório. Decido. Inicialmente, a agravante deduziu pedido dissociado das razões recursais. Instada a se manifestar, alegou que se tratava de erro material e requereu a retificação do pedido. Reza o art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento, bem como declinar no pedido o provimento final que deseja. Após a intimação para se manifestar acerca de vício processual e que poderia ensejar o não conhecimento do agravo, a recorrente deduziu novo pedido e diverso daquele anteriormente formulado. O regramento processual prevê prazo específico e peremptório para a parte se insurgir contra a decisão de primeiro grau. Neste momento, cumpre ao recorrente deduzir todos os fatos e fundamentos necessários para impugnar a decisão objurgada e formular pedido de reforma ou anulação de forma condizente com a fundamentação deduzida. Uma vez protocolado o agravo, opera-se a preclusão consumativa, sendo vedado à parte alterar os fundamentos ou seu pedido. Na hipótese dos autos, o recurso é inepto, uma vez que das razões deduzidas não decorrem logicamente o pedido. Pelo despacho inicial, foi facultado à parte se manifestar na forma do artigos 10o e 933 do Código de Processo Civil, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório e, especialmente, ante a determinação de ouvir as partes antes de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública. O objetivo da oitiva prévia da agravante é dar a oportunidade de esclarecer os fatos, apontando-se eventual erro de avaliação, sem, contudo, significar a reabertura de prazo para interposição de recurso. O protocolo de nova petição e com pedido de retificação do pedido não sana a irregularidade anterior, máxime ante a preclusão consumativa conforme já exposto. O vício evidenciado não é meramente formal e insanável à luz do par. único do art. 932 do Código de Processo Civil, mas de natureza substancial, porque implicaria na alteração do conteúdo e compreensão do recurso, ou seja, modificaria os seus fundamentos ou seu pedido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SEXTA-FEIRA SANTA. FERIADO NACIONAL. DIAS QUE ANTECEDEM A SEXTA-FEIRA SANTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SE FOREM FERIADOS OU HOUVER SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. LEI 5.010/66. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC. CONCESSÃO DE PRAZO. VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. LEI No 14.939/2024. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (....) 4. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade. 5. A Lei no 14.939/2024, que alterou a redação do art. 1.003, § 6o do NCPC, para estabelecer a possibilidade de correção do vício, ou a sua desconsideração caso a informação já conste no processo eletrônico, somente se aplica a recursos interpostos a partir da sua vigência, de modo que não alcança o caso sub judice. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.746.521/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. FERIADOS E SUSPENSÕES PREVISTAS EM PORTARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA. FERIADOS E SUSPENSÕES PREVISTAS NA LEI 5.010/1966. APLICAÇÃO RESTRITA À JUSTIÇA FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. POSTERIOR COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (....) 4. O prazo conferido pelo art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou à comprovação da intempestividade (AgInt no AREsp n. 2.284.011/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 5. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil de 2015. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.303.471/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator